Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORCIO UNITÁRIO E NECESSÁRIO. SENTENÇA TERMINATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Recurso inominado. Litisconsorte unitário. Sentença terminativa em relação a apenas um litisconsorte. Inviabilidade. Trata-se de ação em que o primeiro autor pede a extinção de contrato de locação firmado entre ele e a ré, o qual tinha por objeto a habitação da segunda autora. Evidencia-se, pelo objeto da locação, que a decisão a ser proferida no processo atingirá ambos os autores de igual modo, em razão de a causa de pedir (inadequação do imóvel para a locação) ser única e o pedido (extinção do contrato) ser indivisível. Assim, à luz do disposto nos arts. 116 e 117 do CPC, os litisconsortes não podem ser considerados como litigantes distintos. Em consequência, não é possível extinguir o processo sem apreciação do mérito apenas em relação a uma das partes.
3 – Legitimidade. Ainda que se cogite a alegação de ilegitimidade em razão da ausência de assinatura da segunda autora no contrato, a questão de seu interesse na locação e do objeto da contratação decorre do assentimento das partes, o qual deve ser objeto de prova, ou seja, a apresentação de pretensão em razão da sua posição jurídica, diz respeito ao objeto do próprio pronunciamento judicial. Assim, não há questão de ordem pública a exigir pronunciamento antecipado sobre condição da ação. A matéria é de mérito. Sentença que se reforma para afastar a extinção parcial do feito em relação à segunda autora, determinando-se o prosseguimento do feito.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.